Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709439-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELSON LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGELSON LIMA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva movida pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Riachão/MA. Eis o teor do decisório combatido (ID 149906616 – processo referência): Inicialmente, atento a manifestação de ID no 148955895, determino a manutenção das partes Angelson Lima da Silva e Conceição de Maria Borges Silva, titulares das cédulas 89.00121-4, 88.00462-7 e 88.00569-0, no polo ativo da ação, devendo ser excluídos os demais autores do polo, quais sejam AIR SOARES DE OLIVEIRA, GISLENE DE OLIVEIRA VARJAO, JACQUELINE SOARES OLIVEIRA, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, JOVERCI JUNIOR DE OLIVEIRA, LISIONE SOARES DE OLIVEIRA, MARCOS DA PAIXAO OLIVEIRA, SIRLENE SOARES DE OLIVEIRA. Passo à análise das demais preliminares existentes na contestação de ID no 141943165. A requerida, em sua defesa, alega, em sede de preliminar, a competência da Justiça Federal para julgar o feito, a escolha aleatória do foro para processar a ação, a ilegitimidade ativa no feito, ou eventual condição de litisconsórcio passivo necessário. Requer, que seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, tendo em vista a cessão de crédito à União Federal; que seja incluído no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário; o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual apreciar o feito, declinando-se a competência exclusiva em razão do ente federativo compor o litisconsórcio passivo necessário; ou, ainda, tendo em vista que a jurisdição em que distribuída a ação não é a do domicílio do Autor, nem onde localizada a agência na qual a obrigação foi contraída, pede declínio da competência para o Juízo competente. Réplica de ID no 148691516 refuta as alegações da requerida. Manifestação da União no ID no 148352704 pelo desinteresse no feito. Decisão de ID no 148691516 determinou a adequação do polo ativo e a exclusão da União do feito. É o breve relatório. Decido. Incialmente, impende esclarecer que, diante da falta de desinteresse da União na atuação no feito (ID no 148352704), incabível à sua inclusão no polo passivo e consequente envio dos autos à Justiça Federal. Por outro lado, analisando os autos, verifica-se que os autores residem na cidade de Balsas/MA e que seu patrono possui escritório profissional em Minas Gerais (ID no 139350612), não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o Juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Ressalta-se que, caso a competência sobre o tema seja firmada nesta circunscrição, todas as ações referentes à Ação Civil Pública no 94.0008514-1 poderiam ser processadas neste Tribunal, o que não parece adequado. Dessa forma, é aplicável, a competência insculpida no artigo 53, III, b do CPC para que as eventuais liquidações e cumprimentos de sentença possam tramitar nos locais que foram emitidas as cédulas de crédito rural, no caso do feito, na Comarca de Riachão-MA. Registre-se que o fato de a parte autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se excertos de recentes arestos deste egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624135, 07246183020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).”4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que, por certo, incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta as normas de competência, visto que a cédula de crédito não foi emitida nesta circunscrição, mas sim em agência no estado em que residem os autores. Ante o exposto, acolho o pedido apresentado na contestação de ID no 141943165, para declinar da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Riachão-MA. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. Intime-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que a opção do foro do domicílio é facultativa e que a propositura do feito no domicílio do réu privilegia os princípios da celeridade e da economia processual consagrados no art. 4o do Código de Processo Civil. Almeja a concessão liminar de tutela antecipada para que seja mantida a competência da Quinta Vara Cível de Brasília para apreciar a presente demanda. Pugna pela incidência à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.391.198/RS. É o relato do essencial. Estabelece o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do artigo 995, parágrafo único, do aludido Diploma, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador